Tribunal: TJES
Processo: 5000704-76.2024.8.08.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-76.2024.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VALDINEI DA ROCHA FERNANDES

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por Valdinei da Rocha Fernandes contra ato omissivo do Prefeito do Município de Marataízes e do próprio Município, buscando compelir a Administração Pública a apreciar requerimentos administrativos relacionados à concessão de progressão funcional, protocolados em 30/08/2022 e reiterados em 23/03/2023, que permaneceram sem resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública em responder aos requerimentos administrativos do impetrante configura violação a direito líquido e certo, passível de correção por meio de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da Administração Pública em apreciar os requerimentos administrativos formulados pelo impetrante evidencia violação ao direito à resposta administrativa, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e pelo art. 142, § 4º, da Lei Orgânica Municipal de Marataízes, que fixa o prazo de 30 dias para decisão administrativa.

A ausência de resistência por parte do Município de Marataízes à pretensão do impetrante, conforme informações apresentadas, reforça a constatação da ilegalidade da omissão.

O mandado de segurança, como instrumento de proteção a direito líquido e certo, é cabível diante da violação configurada pela inércia da Administração Pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A inércia da Administração Pública em decidir requerimentos administrativos no prazo legal caracteriza violação a direito líquido e certo do administrado, passível de correção por meio de mandado de segurança.

O direito à resposta administrativa encontra respaldo no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e na legislação infraconstitucional aplicável, impondo-se à Administração o dever de decidir dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; Lei Orgânica Municipal de Marataízes, art. 142, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados nos autos.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 500704-76.2024.8.08.0069

REMETENTE: Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente

IMPETRANTE
: VALDINEI DA ROCHA FERNANDES
IMPETRADOS
: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATÓRIO: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
VALDINEI DA ROCHA FERNANDES
contra ato do
Sr. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e do próprio
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, buscando compelir a Administração Pública a apreciar requerimentos administrativos formulados em 30/08/2022 e reiterados em 23/03/2023, relacionados à concessão de progressão funcional. O impetrante alega que, até o ajuizamento da presente ação, não obteve resposta.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença.

Assim compreendo em razão de constatar que no caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o impetrante protocolou, em 30/08/2022, requerimento administrativo solicitando progressão funcional, reiterado por novo pedido em 23/03/2023. Ambos os requerimentos ficaram sem resposta, evidenciando violação ao direito à resposta administrativa garantido pelo art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 142, § 4º, que prevê o prazo de 30 dias para decisão administrativa.

Ademais, o Município de Marataízes reconheceu, em suas informações apresentadas, não resistiu à pretensão do impetrante.

Nesse contexto, considerando que o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado por ato de autoridade pública, resta configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, impondo-se a concessão da segurança.

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões